Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-85.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesão no cotovelo esquerdo e no tornozelo direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laboral – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Ação julgada improcedente – Apelo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesão no cotovelo esquerdo e no tornozelo direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laboral – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000777-85.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELIANA
APARECIDA ALVES BUENO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 -Voto no 37.692 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.692
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 Dracena.
Apelante: Eliana Aparecida Alves Bueno (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Marcus Frazão Frota.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Lesão no cotovelo esquerdo e no tornozelo direito
da
obreira

Concessão
de
"auxílio-acidente"

Inadmissibilidade Laudo pericial que atesta a ausência de
incapacidade laboral Aplicação ao caso, ademais, do art.
373, I, do novo Código de Processo Civil Cerceamento de
defesa Não ocorrência Ação julgada improcedente
Apelo da autora Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Eliana
Aparecida Alves Bueno em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida em
razão da sequela provocada por acidente típico, motivo pelo qual postula a
concessão de "auxílio-acidente" como forma de indenizar a perda suportada
(fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 -Voto no 37.692 – hb
3
A r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório se adota,
proferida em 04 de maio de 2020, julgou improcedente a ação, sem
condenação da autora em verba honorária, em razão de isenção legal a que
faz jus.
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
sustentando a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
reparação pretendida ou requerendo a anulação da r. sentença para
complementação do laudo pericial (fls. 181/188), sem reposta nos autos
(certidão de fl. 199).
Os autos tramitaram pela Justiça Federal, que declinou
da sua competência, determinando a remessa do feito a este Egrégio
Tribunal de Justiça, por entender ser o competente para apreciar e julgar o
processo (fl. 201/203).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e
passo a analisar o seu mérito.
De pronto, rejeito o pedido subsidiário formulado pela
segurada em suas razões recursais, eis que desnecessária a
complementação do laudo pericial, pois há nele elementos suficientes para
embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais
informações. E, se ao magistrado cabe a condução do processo, é ele quem
deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para
decidir
com
segurança,
podendo
julgar
desnecessários
outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova,
é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 -Voto no 37.692 – hb
4
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova
pericial está para o processo acidentário como a confissão para o processo
penal: é a rainha das provas. É ela indispensável não só à confirmação do
nexo com o trabalho, mas sobretudo quanto à constatação ou não da
incapacidade laborativa e seu grau.”.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a autora
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causados por males provenientes de
acidente típico.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico geral e especial e analisar os documentos médicos legais
trazidos ao feito, concluiu no laudo de fls. 158/162 que:
“Conforme informações colhidas no processo,
anamnese com a periciada, exames e atestados
anexados ao processo, além de exame físico realizado no
ato da perícia médica judicial, a periciada não apresenta
incapacidade para realizar atividades laborais. Vítima de
acidente de moto em 09/2017, ocasião na qual fraturou o
tornozelo direito, para o qual foi submetida à
osteossíntese. Atualmente não apresenta sequela ou
alterações que impliquem em limitações ou reduzam a
sua capacidade laboral.”.
Ademais, o expert atestou que a obreira “... Não
apresentou alterações nos testes específicos aplicados para membros
superiores, inferiores, coluna cervical e lombar.”.
Desse modo, atestada de forma categórica a inexistência
da incapacidade laboral, não se desincumbiu a segurada, por sua vez, do
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 -Voto no 37.692 – hb
5
mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, de maneira que a
consequência natural é perder a demanda, conforme ensina Humberto
Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional”.
(Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, ausente a incapacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 -Voto no 37.692 – hb
6
quanto aos males descritos na inicial, em que pese o inconformismo da
autora, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pretendido, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca da redução da
capacidade de trabalho e do nexo causal, elementos componentes do
binômio em que se assenta a indenização acidentária. Ausente qualquer um
deles, a reparação é indevida.
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL
OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade
total ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a
simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do
verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE
NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp
no 258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a
T., j. em 18/12/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000777-85.2019.8.26.0168 -Voto no 37.692 – hb
7
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator